Tribunal: TJES
Processo: 0003582-19.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003582-19.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA TAVARES SANTOS

APELADO: JOAO PEREIRA MALTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
REQUISITOS DO ART.1228 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – USUCAPIÃO COMO DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO PERÍODO MÍNIMO NECESSÁRIO
–
RETENÇÃO ATÉ INDENIZAÇÃO PELA CONSTRUÇÃO DO MURO – INDEVIDA –
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Prevê o art. 1.228 do Código Civil que o proprietário tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, ficando, portanto, a reivindicação do bem condicionada a três requisitos: a) o domínio sobre a coisa, b) a posse injusta do réu e c) a perfeita caracterização do imóvel.

2. Com relação, pois, aos requisitos da perfeita individualização do bem e da prova da propriedade tem-se que tais, além de incontroversos nos autos, são demonstrados pela certidão do Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis. Da mesma forma, quanto ao requisito da posse injusta do réu, também não se vislumbram motivos para afastar as conclusões adotadas pelo juízo no sentido de que não restou suficientemente demonstrada a validade da suposta compra – não registrada, tendo sido apresentado apenas um recibo de pagamento – dos terrenos, que teriam sido vendidos à apelante por um terceiro estranho a lide (Isaias Alves Thomaz) e cuja ligação com o bem não foi explicada, muito menos comprovada, sendo certo, de todo modo, que não consta como proprietário anterior e, portanto, que pudesse realizar a alienação.

3. Outrossim, também não se verifica o preenchimento dos requisitos do usucapião, alegado como defesa, uma vez que dos elementos probatórios colacionados aos autos é possível estabelecer o início da posse mansa e pacífica da apelante apenas a partir do ano de 2013 sem, contudo, utilização para moradia, afastando assim a possibilidade de usucapião urbano (art.1.240) no diminuto prazo de 5 (cinco) anos.

4. Por fim, com relação ao pedido de retenção até o pagamento de indenização pelo muro construído, importa salientar que, ainda que se considere tal construção como benfeitoria e não mera acessão, nos termos do art.1.220 do Código Civil,
“a
o possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias”.

Posto isso, não há como se reputar como benfeitoria necessária o levantamento de muro em terreno vazio, visto que tal não possui por fim
”
conservar o bem ou evitar que se deteriore”
(art.96,§3º, CC) e, via de consequência, não há direito de retenção e de indenização.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003582-19.2018.8.08.0021

APELANTE:
ADRIANA TAVARES SANTOS

APELAD
O
:
ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA MALTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Reivindicatória, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA MALTA
em face de
ADRIANA TAVARES SANTOS
, colimando a retomada da posse sobre bem imóvel de sua propriedade e o pagamento de alugueis relativos ao período de ocupação indevida.

Narra a exordial que o Sr. João Pereira Malta adquiriu, em março de 1969,
“os terrenos urbanos constituidos pelos lotes n'5 (cinco) e 06 (seis), quadra n'6 (dezesseis), integrante do loteamento denominado ‘Bairro Independência’, Guarapari-ES”
.

Com o seu falecimento, os imóveis foram incluídos em inventário, que ainda não se encontra encerrado, tendo o inventariante zelado pela conservação dos terrenos.

Em meados de 2018, contudo, foi constatada a construção de um muro no local e descobriu-se que a requerida, ora apelante, havia transferido a conta de água e esgoto, bem como o cadastro junto a Prefeitura para seu nome.

Após a regular instrução processual, com oitiva de testemunhas, o juízo a quo proferiu a sentença de fls.151/154-v julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para
a)
“
determinar à requerida que desocupe voluntariamente
os imóveis descritos nos autos (lote de nº05 e nº06 da quadra de nº16), integrante
s
do loteamento denominado Bairro Independência, em Guarapari-ES)”
e
b)
“condenar a requerida em proceder á restituição dos lotes no estado em que se encontravam, demolindo o muro e a casa edificada em seu interior”.

Irresignada,
ADRIANA TAVARES SANTOS

interpôs a Apelação de fls.163/173, sustentando, em síntese, que:
I)
o imóvel foi abandonado pelos herdeiros desde o falecimento do Sr. João Pereira Malta;
II)
não foi demonstrada a posse pelo apelado, já a apelante, por sua vez, demonstrou ter a posse sobre o bem desde o ano de 2003, tendo realizado benfeitorias e melhorias e preenchendo, inclusive, os requisitos para usucapião;
III)
sob pena de enriquecimento sem causa, deve ser observado o direito da apelante de reter a posse sobre o imóvel até o pagamento do valor correspondente às benfeitorias realizadas.

Pois bem. Conforme se depreende do art. 1.228 do Código Civil, para o manejo da Ação Reivindicatória o indivíduo deve provar que é o detentor do título de propriedade sobre o imóvel vindicado.

Sobre o tema, o mencionado art.1.228 do Código Civil prevê que o proprietário tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha,
ficando, portanto, a reivindicação do bem condicionada a
três requisitos: a) o domínio sobre a coisa, b) a posse injusta do réu e c) a perfeita caracterização do imóvel.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
DOAÇÃO DE TERRENO PELOS GENITORES AO FILHO COM ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE RESSALVA A RESPEITO DA CASA EDIFICADA NO TERRENO. ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL.
BEM INDIVIDUALIZADO, TITULARIDADE COMPROVADA E POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA REAVER O BEM.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JÁ ARBITRADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)Quando o proprietário for privado de seus bens, poderá retomá-lo de quem quer que injustamente o detenha, sendo que o efeito da ação reivindicatória é fazer com que o possuidor restitua o bem com todos os seus acessórios. Para o seu regular processamento, o autor deve comprovar os requisitos essenciais da ação reivindicatória, quais sejam: i) seu domínio sobre a área reivindicada; ii) a individualização completa do imóvel; e iii) a posse injusta do réu. Ausente qualquer um dos requisitos, o requerente não fará jus à posse pleiteada.

[...]

7)Recurso desprovido.(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000404-76.2012.8.08.0052. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data de Julgamento: 16/07/2019. Data da Publicação no Diário: 24/07/2019).

Acerca do tema, doutrina de Arnaldo Rizzardo:

O primeiro pressuposto ou requisito necessário à reivindicação é a propriedade atual do titular. Deverá ele ter o
jus possidendi
, embora encontre perdido o
jus possessionis
. [...] O segundo elemento necessário é o tipo de posse exercida pelo réu. [...] O requisito para a ação é a posse injusta do réu, no sentido de falta de amparo ou de um título jurídico. Não tem ele o
jus possidendi
.
De sorte que possuidor de boa ou má-fé, ou simples detentor, pode ser sujeito da pretensão da ação reivindicatória, que visa a restituição da coisa.
[...] O terceiro requisito envolve a individuação do imóvel reivindicando, de modo a identificá-lo perfeitamente [...].(in "Direito das coisas", Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 213-216).

Assim, a ação reivindicatória é aquela típica do proprietário sem a posse contra o possuidor desprovido de domínio.

Com relação, pois, aos requisitos da perfeita individualização do bem e da prova da propriedade tem-se que tais, além de incontroversos nos autos, são demonstrados pela certidão do Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis, acostada às fls.16/17.

Da mesma forma, quanto ao requisito da posse injusta do réu, também não vislumbro motivos para afastar as conclusões adotadas pelo juízo no sentido de que não restou suficientemente demonstrada a validade da suposta compra – não registrada, tendo sido apresentado apenas um recibo de pagamento (fl.71) – dos terrenos, que teriam sido vendidos à apelante por um terceiro estranho a lide (Isaias Alves Thomaz) e cuja ligação com o bem não foi explicada, muito menos comprovada, sendo certo, de todo modo, que não consta como proprietário anterior e, portanto, que pudesse realizar a alienação.

Outrossim, também não se verifica o preenchimento dos requisitos do usucapião, alegado como defesa, uma vez que dos elementos probatórios colacionados aos autos é possível estabelecer o início da posse mansa e pacífica da apelante apenas a partir do ano de 2013 sem, contudo, utilização para moradia, afastando assim a possibilidade de usucapião urbano (art.1.240) no diminuto prazo de 5 (cinco) anos.

Nesse sentido, é de se destacar que embora o recibo de pagamento da suposta compra seja datado do ano de 2003, os documentos relativos à transferência do IPTU (fls.77/81), embora mencionem a existência de débitos anteriores, remontam apenas a setembro de 2013 e os comprovantes de compra de materiais e contratação de serviço para construção do muro se referem a outubro do mesmo ano (fls.83/95), bem como a solicitação de ligação de água e esgoto (fl.97).

Com relação a prova testemunhal (fls.147/148), verifica-se que muito embora o Sr. José Luiz Daniel relate que desde que passou a residir na região, em 2006 ou 2007, “
as pessoas já falavam que Dona Adriana era dona dos lotes”
e que “
a Adriana murou o lote e construiu uma pequena casa para o rapaz que tornava conta do lote
”, por volta de 2010 ou 2011, tal afirmação contradiz toda a documentação constantes dos autos, no sentido de que o muro somente foi construído em 2013 (conforme, inclusive, os próprios comprovantes de compra de material e de contratação de serviço – fls.83/95).

Já a testemunha Sr. Paulo Bruno Ferreira (fl.148), afirmou que o muro teria sido construído precisamente por volta de 2012/2013, com a sua participação e
“
que antes disso não conhecia a Dona Adriana, mas morava perto do terreno desde 2010; que só conheceu ela quando foi contratado por ela e iniciou a construção do muro”.

Diante de tal cenário, tem-se que, considerando o início da posse em setembro de 2013 e o ajuizamento desta ação em 15 de março de 2018, não transcorreu sequer o período de 5 (cinco) anos de usucapião urbano, que, conforme já mencionado, seria de todo modo incabível, ante a não utilização do terreno para fins de moradia da parte ou sua família (art.1240, CC).

Por fim, com relação ao pedido de retenção até o pagamento de indenização pelo muro construído, importa salientar que, ainda que se considere tal construção como benfeitoria e não mera acessão, nos termos do art.1.220 do Código Civil,
“a
o possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias”.

Posto isso, não há como se reputar como benfeitoria necessária o levantamento de muro em terreno vazio, visto que tal não possui por fim
”
conservar o bem ou evitar que se deteriore”
(art.96,§3º, CC) e, via de consequência, não há direito de retenção e de indenização.

A título de ilustração, observe-se a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em que a construção de muro em lote foi considerada como benfeitoria útil, e não necessária:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REITEGRAÇAO DE POSSE. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ÚTEIS. BOA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA.

1. De acordo com o artigo art. 1.255 do Código Civil, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. Os arts. 1.219 a 1.222 do Código Civil – CC regulamentam a indenização de benfeitorias.

2. Tais dispositivos tem por fundamento o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois as construções e melhorias acrescentam valor econômico ao imóvel.

3. A indenização pelas benfeitorias exige que o possuidor tenha agido de boa-fé. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias.

4. De acordo com o artigo 96 do CC, as benfeitorias voluptuárias são aquelas de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. As benfeitorias úteis aumentam ou facilitam o uso do bem e as necessárias o conservam ou evitam que se deteriore.

5. No caso, a ré construiu muro lateral e frontal, considerado benfeitoria útil.
Os depoimentos das testemunhas confirmam a versão dos fatos sustentada pela apelada, de que agiu de boa-fé, pois se enganou quanto à localidade do imóvel. Assim, uma vez que a benfeitoria útil foi construída de boa-fé, impõe-se à apelante o dever de indenizar.

6. O art. 86 do Código de Processo Civil dispõe “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. A sucumbência recíproca ocorre quando uma das partes não obtém tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Nesse caso, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre o vencedor e vencido, salvo no caso de sucumbência mínima em que a outra parte deve responder por inteiro pelos honorários e despesas (art. 86 do CPC).

7. Na hipótese, a autora formulou pedido de reintegração de posse. A ré, em contrarrazões, reconheceu a procedência do pedido da autora e não se opôs ao pedido de reintegração de posse. Pediu, apenas, a indenização pelas benfeitorias. Ambos os pedidos foram julgados procedentes. Como os litigantes sucumbiram em partes iguais, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade. A sentença deve ser reformada para que os ônus de sucumbência sejam divididos igualmente para cada parte.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/DFT. Apelação Cível nº0710976-09.2021.8.07.0005. Órgão Julgador: Sexta Turma Cível. Relator: Leonardo Roscoe Bessa. Data de Julgamento: 19/04/23.DJe: 05/05/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no §11, do art.85, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES
.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.